Tribunal: TJSP
Processo: 2235489-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2235489-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Getulina, em que
são pacientes ANTENOR EDSON RODRIGUES e HIAGO GUSTAVO DOS
SANTOS RODRIGUES e Impetrante JOSÉ LUIZ MANSUR JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235489-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2235489-85.2020.8.26.0000
COMARCA: GETULINA
VOTO No 41.807
O advogado José Luiz Mansur Júnior impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Antenor Edson Rodrigues e
Hiago Gustavo dos Santos Rodrigues, e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da Comarca de Getulina.
Sustenta que os pacientes sofrem constrangimento
ilegal, pois, por decisões carentes de fundamentação válida, convertida a
prisão em flagrante de Antenor em preventiva e decretada a prisão
preventiva de Hiago, embora ausentes os requisitos para a medida extrema,
e posteriormente indeferidos pedidos de liberdade provisória. Ademais, a
conduta dos acusados estaria abarcada pela excludente da legítima defesa.
Postula, assim, a revogação da custódia cautelar.
A liminar foi indeferida (fls. 333/334).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora e fornecida documentação pertinente (fls. 337/343), a D.
Procuradoria de Justiça opina por que se julgue prejudicada a impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Conforme informado nos autos, por decisões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235489-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
06.10.2020 e 16.10.2020, concedida a liberdade provisória aos pacientes
mediante a fixação das medidas diversas previstas no art. 319, I, III, IV e V
do Código de Processo Penal, expedindo-se alvarás de soltura clausulados
em favor dos réus (fls. 360/361 e 368/369).
Assim, não mais persiste a alegada situação de
constrangimento ilegal. O pedido, portanto, perdeu o objeto e deve ser
julgado prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator